Tribunal: TJDFT
Processo: 0753251-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO CONCESSIVA DE TUTELA DE URGÊNCIA. APLICAÇÃO DE ASTREINTES PELO DESCUMPRIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO MANEJADO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DO INTERESSE RECURSAL QUANTO À MULTA COMINATÓRIA. INSURGÊNCIA QUE MERECE PROSPERAR. CÂNCER DE PRÓSTATA. CIRÚRGIA ROBÓTICA. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. DOENÇA PREVISTA NO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. CASO CONCRETO. CUSTEIO. POSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME.
1. Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática desta relatoria no Agravo de Instrumento interposto na ação de Obrigação de Fazer proposta em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A, em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência que tinha como objetivo determinar que a agravada/requerida autorizasse e custeasse a cirurgia de PROSTATAVESICULECTOMIA RADICAL LAPAROSCÓPICA COM ASSISTÊNCIA ROBÓTICA, nos termos dos relatórios médicos nos autos e conforme a prescrição médica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Agravo Interno. A controvérsia consiste em analisar se com a sentença de mérito proferida na origem ocorreu a perda do objeto do Agravo de Instrumento, com o esvaziamento do interesse no julgamento do Agravo de Instrumento.
3. Agravo de Instrumento. A controvérsia consiste em analisar se estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência para determinar que o plano de saúde arque com os custos da cirurgia de prostatavesiculectomia radical laparoscópica com assistência robótica no agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A superveniência de sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do Agravo de Instrumento, devendo-se analisar a situação peculiar de cada caso, haja vista as consequências processuais advindas e a própria prejudicialidade ao exame do mérito.
5. No caso dos autos, não se mostra coerente entender pela prejudicialidade do Agravo de Instrumento, até porque, em sendo provido o recurso, confirmando-se a revogação da decisão que indeferiu a tutela provisória em primeiro grau, será reestabelecido os efeitos da tutela de urgência concedida nestes autos. Em outras palavras, o acórdão do Agravo de Instrumento irá substituir a decisão agravada (art. 1.008, CPC), até ulterior deliberação exauriente em Recurso de Apelação, sendo possível concluir como adequada a adoção do critério da hierarquia, afastando-se o prejuízo do julgamento de mérito do recurso, sendo esta exatamente a situação dos autos.
6. Compete ao médico que assiste o paciente a definição dos melhores procedimentos, materiais e equipamentos a serem utilizados, posto que é o profissional quem detém o conhecimento a respeito das peculiaridades do caso concreto, bem como do melhor tratamento indicado para a recuperação da saúde do paciente.
7. Mostra-se abusiva qualquer justificativa da agravada de negar ao segurado a realização da cirurgia, eis que, no caso específico dos autos, esta é fundamental para evitar consequências graves, aliado ao fato de que o agravante recebeu o diagnóstico de câncer de próstata.
8. Na hipótese de procedimento para o tratamento de câncer, a ausência de previsão no rol da ANS não afasta do Plano de Saúde a obrigação de custear o referido tratamento, nos termos recomendados pelo médico, com vistas à preservação da saúde do beneficiário se a doença já é coberta contratualmente.
9. O entendimento jurisdicional é consolidado, no sentido de que o objetivo precípuo da assistência médica contratada é de restabelecer a saúde do paciente através dos meios técnicos existentes que forem necessários, não havendo elementos que limitem o tratamento pleiteado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo Interno conhecido e provido.
11. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A superveniência de sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento, devendo-se analisar a situação peculiar de cada caso, haja vista as consequências processuais advindas e a própria prejudicialidade ao exame do mérito;" "2. Compete ao médico que assiste o paciente a definição dos melhores procedimentos, materiais e equipamentos a serem utilizados, posto que é o profissional quem detém o conhecimento a respeito das peculiaridades do caso concreto, bem como do melhor tratamento indicado para a recuperação da saúde do paciente;" "3. mostra-se abusiva qualquer justificativa da agravada de negar ao segurado a realização da cirurgia, eis que, no caso específico dos autos, esta é fundamental para evitar consequências graves, aliado ao fato de que o agravante recebeu o diagnóstico de câncer de próstata.”
__________________
Dispositivos relevantes citados: art. 946 do Código de Processo Civil; inciso I, § 13, artigo 10 da Lei de no 9.656/98, alterada pela Lei no 14.454/22; art. 12 do Anexo I do rol de cobertura obrigatória da RN 465/2021;
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp: 1561874 MG 2015/0256303-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2019; STJ - AgInt no AREsp: 1606172 SC 2019/0315909-7, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 16/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2020; AgInt no REsp n. 1.988.868/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 20/3/2024; REsp n. 2.151.744, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 21/08/2024; Acórdão 1724328, 07269722820228070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 17/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1814386, 07296533420238070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 28/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1724328, 07269722820228070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 17/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJ-DF 07204347020188070000 DF 0720434-70.2018.8.07.0000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 17/05/2019, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 21/05/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1176108, 07218048420188070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no PJe: 7/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1649419, 07057818920208070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.